Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0730091-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.V.D.M.D.A. REPRESENTANTE LEGAL: J.D.D.A.J. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por B.V.D.M.D.A., devidamente representada por J.D.D.A.J., contra decisão de ID 204765682 proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0729851-34.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. Na origem foi indeferida a tutela provisória requerida. A agravante requer, de forma liminar, o deferimento da antecipação de tutela para que o agravado efetue a matrícula do agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo a agravante aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio até 23/07/2024. Tendo em vista a possibilidade de perecimento do direito, o recurso foi encaminhado ao desembargador plantonista, que indeferiu a liminar, com fundamento na existência de precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.127 STJ), que assim dispõe: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Assim, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela já foi analisado pelo plantão (ID 61850439), nada a prover quanto ao ponto. Nesse aspecto, não havendo requerimento de caráter liminar pendente de análise, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Ademais, tendo em vista a data limite para matrícula especificada nas razões recursais (ID 61825801), intime-se a recorrente para que se manifeste acerca da manutenção do interesse recursal. Após a apresentação das contrarrazões, o decurso do prazo legal ou com nova petição da agravante, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator